Tribunal: TJSP
Processo: 1072263-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Exploração do sistema rodoviário estadual – Imposição de penalidade pecuniária pela Artesp por descumprimento de obrigação contratual consistente em "deixar de remover lixo e entulho existente na faixa de domínio e nas suas interseções, no mínimo uma vez por semana" - Inadimplemento contratual não configurado - Necessidade de prévia notificação - Obrigação

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Exploração do sistema rodoviário estadual – Imposição de penalidade pecuniária pela Artesp por descumprimento de obrigação contratual consistente em "deixar de remover lixo e entulho existente na faixa de domínio e nas suas interseções, no mínimo uma vez por semana" - Inadimplemento contratual não configurado - Necessidade de prévia notificação - Obrigação prevista no Anexo 11 do edital de licitação – Nulidade da sanção imposta no processo administrativo no 024.818/2017 - Sentença reformada – Apelação provida.